Tribunal: TJPA
Processo: 0811108-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811108-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: NAYRA VITORIA MEDEIROS BASTOS, LARISSA RAYANE TERCO DE NAZARE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RUROPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO NA OITIVA POLICIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que autorizou a quebra dos dados telefônicos de investigadas, presas em flagrante com pequena quantidade de substância entorpecente para uso pessoal, bem como contra a validade de depoimento prestado na fase policial sem assistência de advogado. A defesa requer a nulidade do flagrante e a revogação da decisão judicial que determinou o afastamento do sigilo telefônico. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que determinou a quebra de sigilo de dados telefônicos das investigadas por suposta ausência de fundamentação; (ii) saber se é nulo o depoimento policial prestado sem assistência de advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos apresenta fundamentação sucinta, porém suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição. O d. Juízo indicou a necessidade da medida para subsidiar investigação em curso e registrar elementos que indiquem possível participação das investigadas com terceiros envolvidos em atividade de tráfico, o que atende ao requisito de motivação idônea. Ademais, a legislação admite a determinação judicial a requerimento da autoridade policial, nos termos da Lei nº 9.296/1996, art. 3º, I.
4. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público não gera nulidade, pois a legislação prevê apenas sua ciência após o deferimento da medida, conforme art. 6º da Lei nº 9.296/1996.
5. Quanto ao depoimento prestado sem advogado, inexiste nulidade. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a presença de defensor na oitiva policial, por se tratar de fase inquisitorial, de natureza administrativa, sem formação de culpa. Precedentes: STJ, AgRg no HC 984.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025; STJ, HC 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/04/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.296/1996, arts. 3º, I, e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214.936 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022; STJ, HC 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg no HC 984.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Herik Guilherme Burmann Marinho, em favor das nacionais NAYRA VITORIA MEDEIROS BASTOS e LARISSA RAYNE TERCO DE NAZARÉ, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA.

Relata o impetrante que às pacientes, em abordagem policial, foram presas na posse de 04 (quatro) trouxas de substancia entorpecente que se destinava a uso pessoal, e em juízo, autos de origem de nº 0800525-83.2025.8.14.0073, foi autorizada a quebra de dados dos aparelhos celulares, decisão judicial que alega-se carente de fundamentação.

Diz o impetrante existir nulidade no flagrante, eis que às pacientes foram ouvidas sem assistência de advogado, vindo, por fim, requerer, através da concessão da medida liminar, a revogação da decisão que autorizou a quebra dos dados telefônicos com nulidade dos dados extraídos, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 27314762).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 27472849), o impetrado presta informações (ID nº 31045163) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento (ID nº 31171275).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Herik Guilherme Burmann Marinho, em favor das nacionais NAYRA VITORIA MEDEIROS BASTOS e LARISSA RAYNE TERCO DE NAZARÉ, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, extrai-se que às pacientes foram presas no dia 25.05.2025, no município de Rurópolis/PA, portando 04 (quatro) trouxinhas de entorpecentes, sendo 03 (três) com a substância “cocaína” e 01 (uma) com “maconha”.

Nos autos de inquérito a autoridade policial requereu ao juízo a quebra do sigilo telefônico e de dados telemáticos dos aparelhos celulares das pacientes e de outros investigados, pedido que foi deferido. Irresignado, volta-se o impetrante contra tal decisão, bem como contra a validade do depoimento prestado pela paciente Nayra Vitoria Medeiros Bastos em sede policial.

Pois bem.

A quebra do sigilo de dados telefônicos foi determinada pelo juízo
a quo
, atendendo pedido da autoridade policial por interesse da investigação, em decisão assim fundamentada (ID nº 27316716):

Quanto a cautelar de afastamento do sigilo telefônico e de dados, “a priori”, frise-se que os dados telefônicos, registros pertinentes a chamadas pretéritas, não contam com sigilo absoluto, nem são amparados pela Lei 9.296/96, que trata de interceptação telefônica, que é feita em tempo real, que visa o acesso ao conteúdo das conversas realizadas. Destarte, inexistindo óbice para a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos no presente caso, bem como, sendo o aludido procedimento necessário para identificar os criminosos, a proteção do sigilo de tais dados, que possui respaldo de caráter relativo, podendo, há de ser flexibilizada por decisão judicial.

Desta feita, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS
, no sentido de autorizar que a Autoridade Policial Representante tenha acesso a todos os dados contidos, no aparelho telefônico apreendido, celular marca SANSUNG DE cor rosa com chip da vivo com número de chamada (92) 99274-773 e o celular marca SANSUNG DE cor azul com chip da vivo com número de chamada (92) 99135-6772. Aos contatos armazenados no aparelho, assim como nos aplicativos instalados e, até mesmo, o aplicativo “WHATZAPP”, caso esteja instalado no aparelho em questão. <sic>

In ca
su
, vejo fundamentação no ato coator que atende pedido formulado pela autoridade policial e se encontra lastreado em fundadas razões expostas nas circunstâncias trazidas nos autos de inquérito - ainda em andamento. As investigações apontam terceiras pessoas envolvidas em atividades de traficância, evidenciando prováveis indícios de ligação destas com às pacientes, trazendo à baila possíveis ações organizadas e pré-determinadas entes os envolvidos, motivo que exige providência no âmbito policial, mostrando-se imprescindível a busca de todos os meios probantes no interesse da investigação.

Outrossim, não cabe a este julgador adentrar a seara do mérito da decisão do magistrado de primeiro grau, a quem compete analisar e formar convencimento acerca da presença de indícios suficientes ou não a fundamentar o deferimento da medida.

Nesse sentido, precedentes do e. STF:

Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214936 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)

Ademais, é inviável a declaração de nulidade da quebra do sigilo de dados telefônicos/telemáticos em razão da ausência de manifestação do
Parquet.
Vejamos o que dispõe a Lei nº 9.296/96:

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz,
de ofício ou a requerimento
:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

(...)

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação,
dando ciência ao Ministério Público
, que poderá acompanhar a sua realização. <grifei>

Assim, extrai-se que a diligência transcorre normalmente, dentro dos parâmetros legais, respeitando as competências designadas a cada condutor da persecução investigatória, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

No que concerne ao argumento de nulidade do depoimento prestado pela paciente Nayra Vitoria Medeiros Bastos, melhor sorte não assiste ao impetrante. É entendimento pacificado dos Tribunais Superiores a prescindibilidade da presença de advogado no momento da oitiva policial. Vejamos:

Quanto à nulidade apresentada pela defesa, destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. (HC 162.149/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018). (AgRg no HC n. 984.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 04/12/2025